Tribunal: TJBA
Processo: 8075508-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075508-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e outros Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI AGRAVADO: VITOR MANTA CONCEIÇÃO e outros Advogado(s): JOSE MARIO SANTOS GOMES, ALOÍSIO SILVEIRA NETO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Greenville B Incorporadora Ltda., em face de decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, reconhecidos como crédito extraconcursal, mantendo como concursal o crédito principal, no valor de R$ 392.914,61, com expedição de certidão e ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a natureza dos honorários advocatícios fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial das agravantes, e se esses valores deveriam ser submetidos ao regime do plano de recuperação judicial ou poderiam ser exigidos mediante execução individual, por possuírem natureza extraconcursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários de sucumbência foram fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial (23/02/2017), caracterizando crédito extraconcursal, conforme entendimento pacífico do STJ. 4. O crédito principal foi corretamente reconhecido como concursal em agravo anterior, cujo acórdão transitou em julgado, limitando o valor total a R$ 432.206,07. 5. O valor dos honorários já constava do montante total liquidado, sendo corrigido para R$ 39.291,46, a ser pago fora do plano, por meio de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, respeitando a vedação à atualização posterior à data da liquidação transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. "Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal." 2. "É incabível a submissão desses honorários ao plano de recuperação judicial, devendo ser pagos diretamente, sob controle do Juízo universal quanto a atos de expropriação patrimonial." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, 59 e 67; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1051; STJ, AgInt no AREsp 1858302/DF, DJe 16/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 2688178/MG, DJe 22/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8075508-58.2024.8.05.0000, em que figuram como partes agravantes PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Greenville B Incorporadora Ltda. e agravados Cândida Cristina Amaral de Oliveira e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2